Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. BELVEDERE GREEN. CUSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. ENCARGOS DOS CONDÔMINOS.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação diante da r. sentença, que, nos autos de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-los ao pagamento da quantia de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), referente as suas cotas partes nas despesas de regularização do loteamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se incumbe aos condôminos o pagamento de cotas partes referentes às despesas provenientes de regularização de condomínio.
III. Razões de decidir
3. Embora a regularização do solo e as obrigações de infraestrutura gerem discussões entre os condôminos e o condomínio, sendo incontroversa a contratação de diversas empresas para regularização e infraestrutura do condomínio havendo inclusive com previsão em atas das assembleias, demonstrado o conhecimento dos condôminos sobre os custos adicionais e das suas responsabilidades financeiras.
4. E, ainda que assim não fosse, não podem os condôminos se furtarem do pagamento dos custos de regularização do de condomínio, isto porque a obrigação que tem os Réus de concorrer para o custeio das despesas inerentes à regularização do condomínio deriva do simples fato de serem os demandados titulares de unidade autônoma que integra o condomínio, independendo, portanto, de qualquer manifestação de vontade nesse sentido, como, até mesmo, não ter aderido formalmente ao quadro de condôminos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.